Tribunal: TJBA
Processo: 8019683-61.2026.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-19
Data de publicação: 2026-06-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8019683-61.2026.8.05.0000 Órgão Julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL Agravante: DEZILDO MAURICIO DA SILVA JUNIOR Advogado(s): JOAO PEDRO BARACHISIO LISBOA Agravada: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL Advogado(s): ACORDÃO Ementa: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PRESUNÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO ELIDIDA. TUTELA DE URGÊNCIA. NEGATIVA DE COBERTURA DE PROCEDIMENTOS CIRÚRGICOS E MATERIAIS MÉDICOS. PROCEDIMENTOS CONSTANTES DO ROL DA ANS. PREVALÊNCIA DA PRESCRIÇÃO DO MÉDICO ASSISTENTE SOBRE PARECER ADMINISTRATIVO DA JUNTA MÉDICA. PROCEDIMENTO ELETIVO. IRRELEVÂNCIA PARA A CONFIGURAÇÃO DA URGÊNCIA CLÍNICA. PERIGO DE DANO DEMONSTRADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.. I. Caso em exame 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que, em ação de obrigação de fazer cumulada com indenizatória ajuizada em face de operadora de plano de saúde, deferiu apenas parcialmente o benefício da gratuidade de justiça, mediante desconto de 90% (noventa por cento) das custas iniciais e parcelamento, além de indeferir tutela de urgência destinada à autorização e custeio integral de procedimentos cirúrgicos e materiais prescritos pelo médico assistente. II. Questão em discussão 2. As questões em discussão consistem em: (i) saber se a parte agravante faz jus à concessão integral da gratuidade de justiça, diante da alegada hipossuficiência financeira; e (ii) saber se estão presentes os requisitos autorizadores da tutela de urgência para compelir a operadora do plano de saúde a custear os procedimentos e materiais médicos prescritos. III. Razões de decidir 3. A declaração de hipossuficiência firmada por pessoa natural goza de presunção relativa de veracidade, nos termos do art. 99, § 3º, do CPC, somente afastável mediante prova concreta em sentido contrário, inexistente nos autos. 4. Demonstrado que o Agravante percebe benefício previdenciário por incapacidade temporária como única fonte de renda, revela-se incompatível com sua condição financeira a exigência de recolhimento de custas proporcionais ao elevado valor da causa, ainda que parceladas e reduzidas. 5. A probabilidade do direito encontra respaldo na documentação médica acostada, que evidencia quadro clínico grave, dor persistente, limitação funcional importante e insucesso do tratamento conservador anteriormente empregado. 6. Os procedimentos prescritos possuem cobertura obrigatória pela ANS para a segmentação contratual do plano de saúde, sendo abusiva a exclusão de materiais indispensáveis à adequada execução do tratamento de doença coberta contratualmente. 7. O parecer emitido por junta médica da operadora não prevalece, em sede de cognição sumária, sobre a prescrição do médico assistente responsável pelo acompanhamento direto do paciente, ausente prova técnica robusta apta a infirmar a indicação clínica apresentada. 8. A classificação do procedimento como eletivo não afasta a urgência clínica, especialmente diante da demonstração de sofrimento contínuo, incapacidade laboral reconhecida previdenciariamente e risco de agravamento progressivo das lesões neurológicas. 9. O perigo de dano mostra-se concreto diante da possibilidade de agravamento irreversível do quadro clínico e da perpetuação do sofrimento físico do Agravante, justificando a concessão da tutela de urgência. 10. A irreversibilidade econômica da medida não constitui óbice à tutela antecipada em demandas de saúde quando evidenciada a prevalência do direito fundamental à saúde e à dignidade da pessoa humana. IV. Dispositivo e tese 11. Recurso conhecido e provido, para deferir integralmente o benefício da gratuidade de justiça e confirmar a tutela de urgência, determinando à operadora do plano de saúde que autorize e custeie integralmente os procedimentos cirúrgicos e materiais prescritos, no prazo fixado, sob pena de multa diária. Tese de julgamento: “1. A presunção de hipossuficiência prevista no art. 99, § 3º, do CPC somente pode ser afastada mediante prova concreta da capacidade financeira da parte requerente. 2. É abusiva a negativa de cobertura de materiais e procedimentos necessários ao tratamento de doença coberta pelo contrato de plano de saúde. 3. O parecer administrativo da junta médica da operadora não prevalece sobre a prescrição do médico assistente sem prova técnica robusta em sentido contrário. 4. A classificação de procedimento como eletivo não exclui a configuração da urgência clínica quando demonstrado risco de agravamento do quadro e sofrimento continuado do paciente". __________ Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 99, § 3º, 300, 931, 937 e 1.206, § 2º. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 2.195.877/MT, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 01/12/2025, DJEN 09.12.2025; TJSP, Apelação Cível nº 1018492-77.2024.8.26.0100, Rel. Des. Enéas Costa Garcia, 1ª Câmara de Direito Privado, j. 11/11/2024; TJBA, Agravo de Instrumento nº 8015668-83.2025.8.05.0000, Rel. Desa. Licia Pinto Fragoso Modesto, j. 11/06/2025. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8019683-61.2026.8.05.0000, sendo Agravante Dezildo Maurício da Silva Júnior e Agravada a Central Nacional Unimed – Cooperativa Central, acordam os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em conhecer do recurso e dar-lhe provimento. Salvador/BA, data registrada eletronicamente no sistema. Des. Marcelo Silva Britto Presidente/Relator